Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. DEMORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.482,27 em nome da autora junto à ré.
2. Recursos de ambas as partes tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 72357303 e 72357304).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que, em junho de 2024, a ré ofereceu um plano supostamente vantajoso, condicionado à portabilidade de sua linha telefônica, proposta que foi aceita. Contudo, afirmou que, apesar de reiterados contatos e reclamações, a ré não concluiu a portabilidade. Diante disso, em agosto de 2024, solicitou o cancelamento do procedimento, ocasião em que a ré exigiu o pagamento de multa rescisória e, posteriormente, incluiu seu nome em cadastro de inadimplentes, referente ao valor de R$ 1.423,30.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na aferição de qual diploma legal aplicável à espécie, se Código de Defesa do Consumidor ou Código Civil, bem como na análise da legalidade da aplicação da multa rescisória e da ocorrência de danos morais in re ipsa.
5. Em suas razões recursais, a autora argumenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. Alega ainda que não foi previamente notificada sobre a negativação, conforme determina o art. 3o da Lei Distrital no 514/93, o que, segundo sustenta, caracteriza ato ilícito e reforça o pedido de reparação. Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à exclusão do registro nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.
6. A ré, por sua vez, apresentou razões recursais no sentido de que o caso em discussão não se trata de relação de consumo, afastando a aplicação do CDC. Argumenta que a portabilidade não foi concluída por culpa da autora, que forneceu dados incorretos. Sustenta também que a linha provisória foi utilizada e, conforme previsto contratualmente, tornou-se definitiva. Destaca que o contrato previa fidelização por 24 meses e que o cancelamento antecipado justifica a aplicação da multa rescisória. Afirma que a cobrança de R$ 37,30 se refere a serviços efetivamente disponibilizados, independentemente de terem sido utilizados, uma vez que se trata de plano pós-pago. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Afinal, o fato da autora ser pessoa jurídica não a afasta do conceito de consumidor, vez que o art. 2o do CDC dispõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, o CDC adota a teoria finalista para definir consumidor, ou seja, deve ser o destinatário final do produto ou serviço, o que ocorre neste caso, pois a autora utiliza os produtos oferecidos pela ré (internet e telefone), como consumidora final, não os empregando como insumo na cadeia produtiva.
8. Recurso da autora. De acordo com a regra processual, cabe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e ela não cumpriu esse ônus, pois deveria ter apresentado um documento que comprovasse a negativação indevida. Os prints de tela anexados no Id 72357265 referem-se a um sistema que recebe mensagens sobre eventuais dívidas em atraso, dispositivo que não se confunde nem se identifica com inscrição negativa em órgãos de restrição ao crédito. Portanto, não há fundamento para indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora.
9. Recurso da ré. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Contudo, no caso dos autos, a parte recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz de desconstituir o direito da parte autora. Analisado o conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que a autora, por meio de conversas com o representante comercial da ré, comprovou que ter envidado esforços contínuos para viabilizar a conclusão da portabilidade, razão pela qual a sua não efetivação não pode ser atribuída à sua conduta (ID 72357261). Além disso, como bem observado pelo Juízo de origem, desde o início da contratação até o insucesso do procedimento, houve a intermediação de um gestor de negócios vinculado à ré, o que evidencia falha na prestação do serviço. Assim, tal circunstância justifica a rescisão contratual sem a imposição de multa à autora.
10. Dessa forma, sem reparos a serem feitos na sentença recorrida.
11. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida
12. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.